Tribunal: TJMT
Processo: 1025515-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025515-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DULCELINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 241.937.631-53 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECURSO DESPROVIDO.

1.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrada a relação contratual e o inadimplemento da obrigação.

2.

A apresentação de faturas detalhadas e pagamentos anteriores pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento da dívida.

3.

A ausência de irregularidade na cobrança e de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de danos morais.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

DULCELINA RODRIGUES DA SILVA
, interpõe agravo interno (Id 246827154), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

ITAÚ UNIBANCO S.A., em contrarrazões (Id 251760683), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025